Tribunal: TJBA
Processo: 8001534-19.2024.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001534-19.2024.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: RENIO CUNHA NOGUEIRA

Advogado(s)
:
AMESSON JOSE DOS SANTOS DE JESUS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESFALCADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedente o pedido de RENIO CUNHA NOGUEIRA, reconhecendo falha na gestão de conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), e condenando a instituição à restituição dos valores desfalcados, acrescidos de juros e correção monetária, bem como MAJORAÇÃO ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

2. Na exordial, o autor sustenta da legitimidade passiva da União quando cabe a ela a gestão dos valores referentes ao Pis/PASEP, que requereu junto à instituição financeira o levantamento do saldo existente em sua conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público –
PASEP
, de que é titular.

3. Contudo, foi surpreendido com a devolução de quantia irrisória, a qual reputa incompatível com o saldo que deveria estar disponível, considerando-se o tempo de contribuição e os critérios de atualização legalmente previstos. Evidenciando que os valores foram atualizados somente pelos índiceis ou seja ,menor que a inflação ou qualquer índice de atualização no mercado, motivando a presente revisional , por estar manifestamente irregular.

4. Afirma o autor que o Banco do Brasil, responsável pela gestão das contas PASEP, não forneceu os extratos completos da movimentação de sua conta, nem esclarecimentos suficientes sobre a base de cálculo adotada para restituição do valor, impossibilitando o controle dos lançamentos e a verificação da regularidade dos procedimentos administrativos adotados.

5. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil, com fundamento no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, diante da ausência de correção monetária adequada e da negativa de fornecimento dos extratos detalhados da conta PASEP, configurando falha na prestação do serviço bancário.

6. Inviável a preliminar de ilegitimidade passiva, pois é atribuição legal do Banco do Brasil a gestão das contas do PASEP, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ, Tema Repetitivo 1150).

7. Rejeita-se a alegação de incompetência da Justiça Comum Estadual, na medida em que a controvérsia diz respeito à relação direta entre correntista e instituição financeira, sem interesse jurídico direto da União Federal.

8. Correto o julgamento antecipado do mérito, à luz do art. 355, I, do CPC, por se tratar de matéria exclusivamente de direito, estando os autos suficientemente instruídos com prova documental.

9. Mantida a condenação nos termos da sentença, inclusive quanto aos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8001534-19.2024.8.05.0216 da Comarca de Salvador, em que figuram como apelante e apelada, respectivamente,
BANCO BRADESCO S/A
e
RENIO CUNHA NOGUEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/Ba,16 de Julho de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA